Tribunal: TJPA
Processo: 0839530-83.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839530-83.2020.8.14.0301

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA MONTEIRO

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. CONSUMO POR ESTIMATIVA. EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Jefferson da Silva Monteiro contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação movida contra a Companhia de Saneamento do Pará. O autor pleiteava a revisão das faturas de consumo de água cobradas por estimativa, apesar da existência de hidrômetro instalado no imóvel, e requeria a devolução em dobro dos valores pagos a maior, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de consumo de água por estimativa quando há hidrômetro instalado no imóvel; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança por estimativa, quando há hidrômetro instalado, é ilegal, conforme jurisprudência pacificada do STJ, pois o consumidor deve ser cobrado com base no consumo efetivamente medido, sob pena de violação ao princípio da correspondência entre serviço prestado e valor cobrado.

4.

A Resolução nº 002/2017 da AMAE/Belém permite a cobrança por estimativa apenas em situações excepcionais, como defeito ou inacessibilidade do hidrômetro, o que não se comprovou nos autos.

5.

A concessionária não demonstrou o funcionamento irregular do hidrômetro nem apresentou leituras mensais, sendo constatado o faturamento fixo por estimativa (30m3), caracterizando prática abusiva.

6.

A prática fere o direito à informação previsto no art. 6º, III, do CDC, e o dever de adequação e eficiência do serviço público, previsto no art. 22 do CDC.

7.

O pedido de restituição em dobro dos valores indevidos não é acolhido, por ausência de prova do pagamento das faturas questionadas, que se encontravam em aberto.

8.

Configura-se dano moral indenizável a necessidade do consumidor de recorrer ao Judiciário para resolver questão gerada por falha da concessionária, com desvio de tempo útil e risco de interrupção do serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a cobrança de tarifa de água por estimativa quando há hidrômetro instalado e não se comprovam as hipóteses excepcionais que autorizam essa prática.

2.

A ausência de medição real configura violação ao dever de informação e à adequada prestação do serviço público essencial.

3.

A necessidade de acionar o Judiciário para solucionar problema não resolvido administrativamente configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 22; 42, parágrafo único. Resolução AMAE/Belém nº 002/2017, art. 93.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.166.561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 09.06.2010; STJ, REsp 1.782.672/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.02.2019.

RELATÓRIO

Versam os autos de
Apelação Cível
interposta por
JEFFERSON DA SILVA MONTEIRO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
– revogou a liminar concedida e julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 15733408), discorre o Recorrente, em resumo, que houve equívoco na r. sentença, que confundiu conceitos referentes a cobrança de consumo de água, discorrendo que:

o autor, ora apelante, não questiona a legalidade da possibilidade da empresa apelada fixar categorias de usuários, com diferentes valores de tarifas para cada uma, ou a possibilidade de se fixar faixas de consumo, com cobrança progressiva de valor de acordo com a quantidade de consumo, mas, sim, unicamente, a cobrança por ESTIMATIVA realizada, face a inexistência de leituras mensais de consumo. A cobrança por categorias e por faixa de consumo é considerada legal, sendo ilegal a cobrança por ESTIMATIVA.

é válido dizer que a fixação de categorias 1R3, com consumo de 30m3 é prática ilícita, posto configurar cobrança por ESTIMATIVA. A fixação de categorias autorizada por lei é a realizada com base no uso do imóvel, se residencial, comercial ou industrial, mas não com presunção de consumo.

O consumo de água a ser cobrado deve sempre obedecer o consumo REAL medido por hidrômetro, sob pena de abusividade, não se aplicando ao caso a súmula 407 do STJ.

No que se refere a afirmação de que a apelada teria apresentado histórico de medição e consumo da matrícula do apelante restando comprovada a inexistência de cobrança por estimativa, é imperioso destacar que a apelada não apresentou em nenhum momento qualquer histórico das leituras mensais de consumo que deveriam ter sido realizadas. Apresenta unicamente no ID 22227484 documento nominado como relatório de débitos, o qual registra o consumo fixo mensal de 30m3, do período contestado pelo autor, justamente comprovando que não fora realizada medição de consumo, mas sim a malfadada cobrança por ESTIMATIVA.

Nesses termos, postula que o presente apelo seja conhecido e provido para: reformar integralmente a r. sentença, a fim de determinar a revisão de todas as faturas de consumo do apelante dos últimos 10 anos anteriores a propositura da ação, que tenham sido faturadas por ESTIMATIVA, determinando a sua revisão para a tarifa mínima, condenando ainda a apelada a devolver, em dobro, todos os valores pagos a maior, assim como a pagar indenização por danos morais; b) Condenar a recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios por sucumbência a 20% sobre o valor da condenação, em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará, instituído pela Lei n° 6.717/05 e regulamentada pelo decreto n°. 2.275/2006, que deverão ser depositados na conta n°. 182900-9, agência 015, do BANPARÁ - Banco do Estado do Pará S.A.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Instado a se manifestar, o d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito (PJe ID nº 18610366).

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Assento, de plano, que assiste razão ao apelante, como passo a expor.

No tocante a ilegalidade das faturas aferidas por estimativa, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema e considerou ilegal a apuração de tarifa de água e esgoto com base apenas em estimativa de consumo, posto que neste caso o consumidor não está sendo cobrado na exata medida do serviço por ele consumido.

O entendimento pacificado pelo e. STJ, em sede de recurso repetitivo, é vedada a cobrança por estimativa quando existe hidrômetro instalado, devendo o mesmo se dar pelo consumo real,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
(STJ. REsp nº 1.166.561 – RJ 2009/0224998 – Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO)”.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TARIFA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.
2. Considerando que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária. 3. É da Concessionária a obrigação de instalar o hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima.
4. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp: 1782672 RJ 2017/0323009-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) – G.N.

Cabe destacar que o art. 93 da Resolução nº 002/2017 da AMAE/Belém somente permite a aferição por estimativa em casos excepcionais, como anormalidade no hidrômetro, impedimento comprovado de acesso ao mesmo, ou nos casos fortuitos e de força maior. Assim, não comprovada uma dessas situações, incabível o faturamento pela média.

Ressalto, assim, não ter restado comprovado o funcionamento irregular do hidrômetro, ônus que competia à recorrida, pelo que não pode repassar ao consumidor cobranças administrativas faturadas constantemente por estimativa.

Conforme já amplamente delineado acima, a matéria em apreciação é de índole consumerista e, assim sendo, a prática de cobrança por estimativa praticada pela concessionária acarreta em violação ao disposto no art. 6º, III, do CDC, que trata do direito à informação, já que um consumo auferido por estimativa impede que o consumidor tenha conhecimento acerca de como se fundamenta o cálculo de seu consumo.

Acrescente-se, ainda, como bem analisou o STJ, que cabe concessionária a obrigação pela instalação e manutenção do hidrômetro e a cobrança, no caso de inexistência ou defeito do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima, o que encontra ressonância com o disposto no art. 22, do CDC.

O ora apelado afirmou em sede de contestação: “
Na situação em análise, o consumo da parte é medido através do hidrômetro A19H168373, conforme faturas anexadas. Além do que, foi anexado pela ré histórico de medição e consumo da ligação de água, portanto, restou comprovado que não existe cobrança por estimativa”.

Ocorre que, pela simples análise das faturas anexadas observa-se que havia o consumo mínimo (10 metros cúbicos), o que perdurou até o mês de referência 05/2018, quando passou a acusar 30 metros cúbicos de consumo, contudo “
não medido”
no hidrômetro A19H168373, o que perdurou até março/2020
.

Assim, em que pese haver hidrômetro no local, não havia medição, sendo o consumo estimado.

Nesses termos, reconheço a abusividade da cobrança no período de
05/2018 à 03/2020, cobrado por estimativa, acima da tarifa mínima, em que pese haver hidrômetro instalado
.

Por conseguinte, julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para
reconhecer a abusividade da cobrança no período de
05/2018 à 03/2020, declarando a nulidade das aludidas faturas de consumo de água, revisando seu consumo para o pagamento através de tarifa mínima (10 metros cúbicos).

Com relação à pretensão de restituição em dobro dos valores indevidos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não entendo possível sua incidência no presente caso, posto que não restou comprovado o pagamento das faturas indevidas. Ao contrário, o próprio autor afirma em sua petição inicial que as faturas se encontram em aberto e, justamente por isso, pugnou, em sede de tutela de urgência, pela proibição da suspensão do serviço.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifico que a caracterização do dano no caso se dá em razão do consumidor ter que buscar o acesso ao Judiciário para ver seus direitos resguardados, vez que todas as vezes que tentou resolver o problema administrativamente não obtive sucesso, o que importa em desvio do tempo produtivo do consumidor, que, em razão da falha do serviço da requerida, tem que despender do seu tempo pessoal para tentar solucionar problemas criados pela ré.

Ademais, verifico a lesão à honra subjetiva do autor, que se viu constrangido com a imputação de débito indevido e, ainda, com o justo receio de vir a ser privado do acesso à água.

Nesses termos, reconheço a existência de dano moral no caso e condeno a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser acrescido de correção monetária com base na Selic, a partir da presente data, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da requerida.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e dou-lhe
provimento,
para
reconhecer a abusividade da cobrança no período de
05/2018 à 03/2020, declarando a nulidade das aludidas faturas de consumo de água, revisando seu consumo para o pagamento através de tarifa mínima (10 metros cúbicos), condenando o apelado ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais a ser acrescido de correção monetária com base na Selic, a partir da presente data, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da requerida.

Inverto o ônus de sucumbência, para condenar o apelado, no mesmo percentual da r. sentença.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025